Tribunal: TJES
Processo: 5027973-90.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027973-90.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIO AUGUSTO PENNA KRUG VIEGAS
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ACÓRDÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Caio Augusto Penna Krug Viegas, em face do acórdão que conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento para manter a sentença controvertida intocada, por seus próprios fundamentos.

Nessa esfera, o Embargante, ora Recorrente, argumenta que se trata de Embargos de Declaração visando corrigir suposta erro material exposto no julgamento do acórdão, ao passo que aduz ter a douta Turma recursal utilizado argumentos que não se enquadram com os acontecimentos expostos pelo embargante em sede de inicial.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

Inicialmente, verifica-se que o acórdão, contra o qual foi interposto o presente Embargos de Declaração, foi proferido em 23 de setembro de 2024 (segunda-feira). Conforme o sistema de contagem de prazos descrito no artigo 49 da lei n. 9.099/95, o
dies a

quo
é o dia útil imediatamente seguinte, qual seja, dia 24 de setembro de 2024 (terça-feira).

Considerando o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no artigo 49 da lei n. 9.099/95, com a nova redação dada pela lei n. 13.105/2015, a parte Embargante teria até dia 27 de setembro de 2024 (sexta-feira) para protocolizar os Embargos.

Verifica-se que os presentes Embargos foram opostos em 03 de outubro de 2024 (quinta-feira), após o
die ad quem
.

Inclusive, verifico que consta nos autos certidão de intempestividade do presente recurso emitida pela Secretaria da Turma Recursal (ID 10238988).

Ademais, no que tange ao petitório colacionado aos autos (ID 10293976) referente a retificação de suposto erro material exposto no acórdão, deixo de manifestar, visto nítida intenção do embargante em rediscutir a matéria do acórdão, não se enquadrando nos casos expressos no artigo 494, inciso I do CPC.

Ante o exposto, deixo de conhecer os Embargos de Declaração, posto que INTEMPESTIVOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)